Tribunal: TJMT
Processo: 0030039-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030039-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 051.099.151-30 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DESNECESSIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA – ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Evidenciado que o autor não é portador de nenhuma invalidez permanente total ou parcial, a manutenção da sentença de improcedência é medida em que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0030039-15.2016.8.11.0041

APELANTE:

DIEGO GONCALVES DA SILVA

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO GONCALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 0030039-15.2016.8.11.0041 (Cód. 1146192)
,
ajuizada em face das seguradoras
MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que objetiva o recebimento do valor integral da apólice de seguros para a cobertura de invalidez permanente por acidente, uma vez que sofreu acidente de trânsito, lesionando diversos segmentos corporais, que o deixou incapacitado.

Preliminarmente, suscita o cerceamento de defesa, sob o argumento que a perícia judicial é falha e contraditória, haja vista que não foram analisados os demais documentos médicos que demonstram satisfatoriamente sua incapacidade.

No mérito, aduz que o laudo pericial diverge dos documentos acostados nos autos que demonstram a sua incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória, a exemplo do laudo médico emitido pelo Dr. Gustavo Nunes Tomé de Souza, que atesta a sequela permanente. Ressalta, inclusive, que o laudo do
expert
descreve a existência de limitações, no entanto, o magistrado de primeiro grau levou em consideração apenas a perícia judicial.

Aduz que as normas do contrato de seguro devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, por ser ele a parte hipossuficiente da avença.

Sustenta que a incapacidade a ser verificada é aquela que impede o segurado de realizar sua atividade laborativa habitual e pela qual contratou o seguro, como acontece no presente caso, sendo que o serviço militar, por sua própria natureza, pressupõe condições de higidez física e mental de saúde maiores que aquelas exigidas para as demais atividades civis.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, em razão do cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de complementação da perícia judicial através dos quesitos de esclarecimento ou julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 67535513).

Os apelados apresentaram suas contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar suscitada, e no mérito pedem o desprovimento do recurso (Id. 67535516; 67535521 e 67535524).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 68754982 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrente, em sede de preliminar, alega a nulidade da sentença, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, já que não fora deferido o pedido para complementação do laudo pericial, a qual considera imprescindível para o julgamento da demanda.

Contudo, razão não lhe assiste.

De plano, cumpre salientar que, apesar de o julgador não estar adstrito à prova pericial, não se pode olvidar que ela é essencial para o deslinde da controvérsia, que evidentemente demanda conhecimentos específicos da profissão médica.

No caso, o laudo pericial juntado no id. 67535502 - Pág. 6 e seguintes, foi elaborado por médico especialista em perícias ortopédicas, com imparcialidade, precisão e clareza, fornecendo todos os dados necessários ao julgamento da demanda, o que torna desnecessária a complementação desta prova técnica.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau, ao homologar o laudo, asseverou que “
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas
” (sic).

Embora o médico aspirante, Dr. Gustavo Nunes Tomé de Souza, tenha atestado no laudo médico de id. 67533622 - Pág. 1 a existência de sequelas permanentes, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a validade do laudo produzido sob o crivo do contraditório, mormente se considerada que as apurações extrajudiciais foram realizadas quando ainda não havia consolidação do estado de saúde do apelante.

A propósito, trago à colação julgados de casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS QUESITOS RESPONDIDOS PARA DESLINDE DA QUESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO (PLANO IDADE CERTA) - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE CARCERÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE (POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO) – INVALIDEZ DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ TOTAL PERMANTENTE – COBERTURA CONTRATUAL EXISTENTE – VIABILIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – INOVAÇÃO – QUESTIONAMENTOS SOMENTE ACERCA APENAS DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de prescrição quando há constatação de incapacidade do autor para os atos da vida civil, aplicando-se o teor do artigo 198, I, do Código Civil, situação em que o prazo prescricional inicia-se a partir da nomeação do curador.
Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, tendo o Juízo “a quo” como destinatário das provas, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses do peticionário.
Mostra-se procedente o pedido de condenação a título de indenização por invalidez total por acidente decorrente, em razão de cobertura de contrato de seguro de vida firmado, eis que demonstrado o nexo entre a invalidez e o acidente provocado por disparos de arma de fogo, conforme constatação aferida em Laudo Pericial. Não se mostra viável, em razão de inovação recursal, a análise de necessidade de observância aos limites da apólice, eis que tal questionamento não foi exercitado no primeiro grau, mas somente as questões referentes à ausência de pedido administrativo, cerceamento de defesa e prescrição.”
(N.U 0002257-09.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINARES - INCAPACIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A graduação em 100% de invalidez permanente não se confunde com a incapacidade para prática dos atos civis e não causa a nulidade do processo.
Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial se presentes no laudo e nos autos todas as informações necessárias à quantificação das lesões, máxime se já graduada a invalidez permanente.
A ausência do Boletim de Ocorrência não afasta o dever de indenizar, máxime se o nexo causal resta devidamente comprovado pelos demais documentos constantes no processo.”
(N.U 0008157-44.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIEGO GONCALVES DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a ação de cobrança de indenização securitária em face das seguradoras
MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, narrando, em síntese, que é militar do Exército Brasileiro, e nesta condição, aderiu a um contrato de seguro de vida pela Fundação Habitacional do Exército, sendo beneficiário da apólice no 9304529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM no 008.640.143-2.

Asseverou que em 06/04/2016 sofreu um acidente automobilístico, quando trafegava de motocicleta, causando-lhe múltiplos ferimentos por toda a extensão do corpo, sendo submetido a procedimento cirúrgico de “esplenectomia”, encontrando rotura de baço com volumosa perda sanguínea.

Ressaltou que foi emitido um laudo por médico do próprio Exército Brasileiro no dia 09/05/2016, atestando a existência de sequela permanente, razão pela qual aduz que deve ser indenizado.

Diante disso, postulou pela condenação das apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$108.359,72 (cento e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem. De fato,
o pagamento de indenizarão por INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - IPA está condicionada à constatação da invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, após conclusão definitiva do tratamento, e deve ser paga de acordo com o grau e tipo da invalidez do segurado.

Ocorre que no caso dos autos ficou perfeitamente demonstrado através de perícia judicial que o apelante não está incapacitado para as atividades de militar, inclusive as que demandam esforço físico (id. 67535503 - Pág. 9).

Na resposta aos quesitos 5 e 7 da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, o Ilustre Perito assim respondeu:

“5. 0 Autor encontra-se de alta médica e fisioterépica? Desde que data?

5R:
Sim, informou que após 90 (noventa) dias depois do acidente retornou a suas atividades
.

7. Queira o Senhor Perito informar se existe algum impedimento médico formal ao Autor de exercer qualquer atividade profissional?

7R:
Não, atualmente, apesar da invalidez gerada pela perda do bago, não ha incapacidade laborativa para sua atividade habitual de militar
.”

No mesmo sentido a resposta ao quesito 6 da Mapfre:

“6. O Autor recebeu alta médica e cirúrgica?

6R:
Sim, informou que após 90 (noventa) dias depois do acidente retornou a suas atividades
.”

Ainda a resposta aos quesitos 10 e 11 da Bradesco Vida:

“10. Com base nos documentos médicos existentes nos autos, é possível afirmar que o periciado está incapacitado para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitarão?

10R
: Não, atualmente, apesar da invalidez gerada pela perda do bago, não ha incapacidade laborativa para sua atividade habitual de militar
.

11. Caso as limitações constatadas sejam decorrentes exclusivamente de acidente típico, quais sao os membros segmentos que possuem redução funcional no periciado? Favor indicar o membro e o respectivo percentual, conforme Circular 29/91 da SUSEP?

11R:
Não ha limitarão de movimentos, força ou função dos membros afetados
.”

Portanto, o apelante não faz
jus
a qualquer indenização securitária, uma vez que o seu “acidente pessoal” não gerou qualquer grau de incapacidade, sequelas ou limitações, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – SEGURO COLETIVO – COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA (IFPD) –
INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA
– ART. 373, INCISO I, CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora ao recebimento da indenização securitária, quando o laudo pericial produzido nos autos concluiu que a segurada não possui incapacidade permanente para o exercício da atividade laboral exercida
.”
(TJ-MS – AC: 08010182220198120010 MS 0801018-22.2019.8.12.0010, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/12/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) – APÓLICE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.
”
(N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Feitas essas considerações, ante a ausência de invalidez permanente a ensejar a indenização do segurado, a manutenção da sentença de improcedência é medida em que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021